Tribunal: STF
Processo: AI 92946
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
-1. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. CONTRA ELE NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, MAS TÃO SÓ POR CONTRARIEDADE A PRECEITO DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
2. E ILEGAL A ACUMULAÇÃO DE TRES CARGOS, A SABER: MEDICO DO ESTADO,
MEDICO DO BANCO DO BRASIL S/A E MEDICO DO INPS.
3. O PREQUESTIONAMENTO E CONDIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
4. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.